Tribunal: STF
Processo: RE 88338
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. O
ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE, TANTO NO CASO EM QUE
O CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO NO EM QUE PAGA PARA
REPETIR, CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE CALCULAR A CORREÇÃO
MONETÁRIA, ASSIM A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, COMO DO DEPOSITO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.